Tribunal: TJSP
Processo: 2059726-36.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Tania Ahualli
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução fiscal – Município de Francisco Morato – Débitos de IPTU – Exercícios de 2012, 2013, 2014 e 2015 – Decisão agravada que acolheu a exceção de pré-executividade ofertada e reconheceu a ilegitimidade passiva da excipiente e dos demais executados, por serem compromissários vendedores do bem – Insurgência da Municipalidade – Acolhimento em parte – Compromisso de compra

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução fiscal – Município de Francisco Morato – Débitos de IPTU – Exercícios de 2012, 2013, 2014 e 2015 – Decisão agravada que acolheu a exceção de pré-executividade ofertada e reconheceu a ilegitimidade passiva da excipiente e dos demais executados, por serem compromissários vendedores do bem – Insurgência da Municipalidade – Acolhimento em parte – Compromisso de compra e venda que, embora formalizado por escritura pública e registrado na matrícula do imóvel, é insuficiente à formal transmissão da propriedade do bem – Proprietários registrais do imóvel que, portanto, respondem pelo pagamento do IPTU incidente sobre o imóvel em concorrência com o compromissário comprador – Artigos 34 e 123 do Código Tributário Nacional, e entendimento consolidado do Colendo Superior Tribunal de Justiça em sede de recursos repetitivos (Tema no 122), que confirmam essa assertiva – Aprovação de loteamento em nome da compromissária compradora que é insuficiente a afastar essa conclusão - Precedentes deste Colegiado em casos envolvendo as mesmas partes – Pretensão da agravada Lucilia de prévia e ampla proibição de bloqueio on-line em suas contas bancárias que não pode ser acolhida, posto que a impenhorabilidade de valores não foi demonstrada, fato, aliás, que somente pode ser analisado casuisticamente, a cada tentativa de constrição – Prescrição intercorrente igualmente não verificada – Extinção da execução fiscal em relação aos coexecutados Agnaldo, marido da agravada Lucilia, e Ronald, marido da agravada Mercedes que, todavia, deve ser procedida, na medida em que eles são falecidos em data anterior ao ajuizamento da execução – Impossibilidade de substituição do polo passivo na CDA pelo espólio no curso da execução fiscal – Inteligência da Súmula no 392 do C. Superior Tribunal de Justiça - Decisão agravada reformada, para acolher em parte a exceção de pré-executividade ofertada e, na mesma linha, proceder à extinção parcial do feito em relação ao coexecutados Agnaldo de Oliveira e Ronald Wallace Simonsen, uma vez que parte ilegítima a figurar no polo passivo da demanda, bem como para determinar o regular prosseguimento do feito, com manutenção de todos os demais coexecutados no polo passivo execução, eis que, na qualidade de proprietários registrais do imóvel, são sujeitos passivos do IPTU cobrado – Município condenado ao pagamento de honorários advocatícios em razão da extinção parcial do feito – RECURSO PROVIDO EM PARTE.